Tribunal: TJSP
Processo: 2260123-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Parcelamento das custas iniciais – Art. 98, § 6o, do CPC – Possibilidade – Ampla defesa e acesso à justiça – Decisão reformada – Recurso de agravo de instrumento provido para possibilitar o parcelamento das custas iniciais em três vezes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260123-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que é agravante
PASTORELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
SÃO LUIZ DO PARAITINGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260123-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.912-JV
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260123-82.2019.8.26.0000.
Comarca de SÃO LUIZ DO PARAITINGA Juíza Ana Letícia Oliveira dos Santos.
Agravante:
PASTORELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
Agravado:
MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO PARAITINGA.
VOTO No 29.912.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO Parcelamento das custas inici-
ais Art. 98, § 6o, do CPC Possibilidade Ampla defesa e acesso
à justiça Decisão reformada Recurso de agravo de instrumento
provido para possibilitar o parcelamento das custas iniciais em três
vezes.
Agravo de instrumento tirado de r. decisão, 1 proferida nos au-
tos da ação 2 de manutenção de contrato público c/c anulação de multa contratu-
al, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas iniciais.
Sustenta a agravante que se encontra impossibilitada de arcar
com as custas processuais, por isso requereu o diferimento do pagamento; diante
do indeferimento do pedido, requereu o parcelamento do valor, nos termos do
art. 98, § 6o, do CPC, também indeferido pela MMa Juíza sob o fundamento de que
o parcelamento previsto no art. 98 não se refere a custas iniciais. Pretende lhe seja
deferido o parcelamento das custas iniciais em cinco vezes.
Recurso recebido com antecipação da tutela recursal para pos-
sibilitar à agravante o parcelamento do preparo inicial em três vezes; informações
dispensadas, sem resposta do agravado.3
Fundamentação
A MMa. Juíza indeferiu o pedido de parcelamento das custas i-
niciais por entender que não se fazem presentes os requisitos legais necessários; o
1 Reproduzida a fl. 53.
2 Feito no 1000470-62.2019.8.26.0579.
3 Despacho, fls. 85/86.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260123-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.912-JV
3
diposto no art. 98, § 6o, do CPC permite conceder à parte o direito ao parcela-
mento de despesas processuais que o benefíciário tiver que adiantar no curso do
procedimento, e não de custas iniciais, que possuem caráter de tributo.
A agravante requereu o diferimento do pagamento das custas
processuais e diante da negativa, pleiteou o parcelamento do valor, nos termos do
art. 98, § 6o, do CPC, que dispõe que:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas proces-
suais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justi-
ça, na forma da lei.
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcela-
mento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar
no curso do procedimento.
O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os ED no REsp
388.045 (Corte Especial rel. Ministro GILSON DIPP), assentou que “a pessoa jurí -
dica também pode gozar das benesses alusivas à assistência judiciária gratuita, Lei
1.060/50. Todavia, a concessão deste benefício impõe distinções entre as pessoas
física e jurídica, quais sejam: a) para a pessoa física, basta o requerimento
formu -
lado junto à exordial, ocasião em que a negativa do benefício fica condicionada
à
comprovação
da assertiva não corresponder
à verdade, mediante provocação
do
réu. Nesta hipótese, o ônus é da parte contrária provar que a pessoa física não se
encontra em estado de miserabilidade
jurídica. Pode, também, o juiz, na qualidade
de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos
ou até provas, antes
da concessão, na hipótese de encontrar-se
em 'estado de perplexidade';
b) já a
pessoa jurídica, requer uma bipartição, ou seja, se a mesma não objetivar o lucro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260123-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.912-JV
4
(entidades filantrópicas,
de assistência social, etc.), o procedimento
se equipara ao
da pessoa física, conforme anteriormente
salientado. II- Com relação às pessoas
jurídicas com fins lucrativos, a sistemática
é diversa, pois o onus probandi é
da embargante.
Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pes -
soas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem,
de mo -
do satisfatório,
a impossibilidade
de arcarem com os encargos processuais,

sem comprometer
a existência da entidade. III- A comprovação
da miserabili -
dade jurídica pode ser feita por documentos
públicos ou particulares,
desde que
os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextu -
alizada. Exemplificativamente:
a) declaração de imposto de renda; b) livros contá -
beis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembleia,
ou
subscritos pelos Diretores etc”. (grifei).
Posteriormente, o art. 98 do CPC/2015, trouxe expressa possi-
bilidade de se conceder a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica.
Embora a juntada de extratos de conta corrente e declarações
do Simples Nacional não sejam, de fato, documentos capazes de demonstrar a real
situação financeira da agravante, em atenção ao princípio da ampla defesa e a-
cesso à Justiça, é caso de se possibilitar o processamento da ação com o parcela-
mento das custas iniciais em três vezes. Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que indeferiu o benefício da
gratuidade processual à ora agravante, pessoa jurídica, determinando o recolhi-
mento das custas processuais, bem como o reforço da penhora de bens para o
conhecimento dos embargos à execução fiscal A mera declaração da necessi-
dade do benefício, não é admissível para as pessoas jurídicas, que devem de-
monstrar cabalmente sua alegada precariedade financeira, nos termos da Súmula
n.o 481 do STJ c.c. art. 99, § 3o, do CPC Por outro lado, admite-se o recolhi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260123-82.2019.8.26.0000 -Voto no 29.912-JV
5
mento parcelado, nos termos do art. 98 , § 6o, do CPC, o que se defere. (Agravo
de Instrumento 2180001-53.2017.8.26.0000; Relatora: Isabel Cogan; 12a Câ-
mara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -Data do
Julgamento: 10/04/2018).
Por fim, se as custas podem ser dispensadas, a fortiori podem
ser parceladas; melhor para o Estado, que irá recebê-las.
Ante o exposto, proponho seja provido o recurso para permitir
o processamento da ação mediante o parcelamento do preparo inicial em três ve-
zes. É como voto.
RECURSO DE AGRAVO PROVIDO, conforme fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR